Tribunal: TJMT
Processo: 1025174-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025174-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Fiança, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ADRIELLY EVELYN DE MATOS RIBEIRO - CPF: 029.676.611-98 (PACIENTE), GESIANE FERNANDA SOUZA TAPAJOS - CPF: 043.328.561-39 (PACIENTE), AGDA CRISTINA DE MATOS RIBEIRO - CPF: 046.673.501-48 (PACIENTE), ADRIANY DAMIANA DE MATOS RIBEIRO - CPF: 030.752.851-02 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.
E M E N T A

HABEAS CORPUS (307) – 1025174-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTES:
DANILO MILITÃO DE FREITAS, KARINA ROMÃO CALVO E

JIUVANI LEAL

PACIENTES:
AGDA CRISTINA DE MATOS RIBEIRO, ADRIELLY EVELYN DE MATOS RIBEIRO, GESIANE FERNANDA SOUZA TAPAJOS E ADRIANY DAMIANA DE MATOS RIBEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA OU DIMINUIÇÃO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO (
R$ 8.654.10
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
DIMINUIÇÃO DA FIANÇA PARA UM SALÁRIO MÍNIMO
COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira das pacientes, impeditiva de seus retornos à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança no valor de R$ 8.654.10, deve ser diminuído no quantum de um salário mínimo, mantendo os demais termos.

Ordem concedida em definitivo.

R E L A T Ó R I O

VOTO NÃO CORRIGIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS (307) – 1025174-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTES:
DANILO MILITÃO DE FREITAS, KARINA ROMÃO CALVO E

JIUVANI LEAL

PACIENTES:
AGDA CRISTINA DE MATOS RIBEIRO, ADRIELLY EVELYN DE MATOS RIBEIRO, GESIANE FERNANDA SOUZA TAPAJOS E ADRIANY DAMIANA DE MATOS RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de AGDA CRISTINA DE MATOS RIBEIRO, ADRIELLY EVELYN DE MATOS RIBEIRO, GESIANE FERNANDA SOUZA TAPAJOS e ADRIANY DAMIANA DE MATOS RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juiz 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Os imperantes relatam que as pacientes foram presas em flagrante delito no dia 22/11/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 171 e 288, ambos do Código Penal.

Aduzem que o flagrante foi ilegal uma vez que não havia representação criminal por parte de qualquer interessado e se trata de ação penal condicionada a representação, o que se deu somente após a mídia divulgar que as beneficiárias estariam efetuando “golpe”.

Narram que, no dia seguinte,
o juiz plantonista concedeu liberdade provisória às pacientes, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de 10 salários mínimos
, e, no dia posterior, a autoridade apontada como coatora
reduziu a fiança para o montante de R$ 8.654.10
(oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos),
para cada uma delas
, além de fixar outras medidas cautelares diversas.

Contudo, afirma que se trata de valor exorbitante e que as pacientes não possuem condições financeiras de arcar com o montante estipulado, posto que são hipossuficientes e auferem renda mensal que não ultrapassa dois mil reais.

Argumentam que
não estão presentes os requisitos da prisão preventiv
a e ressalta os bons predicados pessoais das beneficiárias, de modo que permaneceram segregadas até o presente momento somente porque não possuem condições financeiras para prestar a fiança.

Sustenta que é aplicável neste caso a dispensa da fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Assim, postulam a
concessão liminar da ordem de habeas
corpus para que sejam relaxadas as prisões das pacientes, por ausência de representação, e para que sejam dispensadas as fianças arbitradas ou, subsidiariamente, reduzidas para o montante correspondente a um salário mínimo.

A liminar foi deferida
em sede de plantão, reduzindo o valor da fiança das pacientes no valor de um salário mínimo. (pags. 339 e 385-PDF) com o devido cumprimento da decisão liminar.

As informações aportaram nos autos (pags. 378/380-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
parcial concessão da ordem reduzido o valor da fiança
(pags. 400/412-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021